Tribunal: TJES
Processo: 5009922-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009922-10.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: E. F. S.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. TERAPIA DE NATUREZA EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit em favor do menor agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit, considerado de caráter experimental e não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de desobrigar os planos de saúde do custeio de terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem consideradas de caráter experimental e envolverem o uso de órteses não ligadas a ato cirúrgico, hipóteses de exclusão de cobertura previstas nos incisos I e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

4)
Notas Técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (E-NatJus) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) indicam a ausência de evidências científicas robustas que demonstrem a superioridade do método Pediasuit em comparação às terapias fisioterápicas convencionais.

5)
A Nota Técnica nº 164439 do CFM, de 19 de setembro de 2023, conclui que não há, atualmente, evidências que indiquem superioridade definitiva do método Pediasuit/TheraSuit em relação à fisioterapia tradicional no tratamento da paralisia cerebral.

6)
A determinação judicial para o fornecimento de tratamentos não padronizados deve ocorrer apenas em situações excepcionais, a fim de não substituir a análise técnica e científica por juízos de valor sem respaldo em evidências sólidas.

7)
A cassação da tutela de urgência se impõe diante da ausência de comprovação da superioridade do método Pediasuit, bem como da não demonstração da inviabilidade do uso de terapias convencionais para o quadro de saúde do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit, por se tratar de terapia de caráter experimental, cuja eficácia superior em relação aos tratamentos convencionais não se encontra comprovada por evidências científicas robustas.

2. A exclusão de cobertura para tratamentos experimentais, prevista no inciso I do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, alcança os métodos Pediasuit e TheraSuit, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de órgãos técnicos como o Conselho Federal de Medicina e o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos I e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN; STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC; Parecer CFM Nº 14/2018; Nota Técnica n. 9.666/2020 do NAT-JUS NACIONAL; Nota Técnica CFM nº 164439/2023; Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit em favor do menor agravado.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os pareceres técnicos emitidos pelo E-NatJus indicam, de forma reiterada, que a cobertura obrigatória de tratamentos como o PediaSuit ou o TheraSuit não deve ser imposta, quer ao Estado, quer aos planos de saúde, diante da ausência de comprovação científica robusta que demonstre a superioridade destes métodos em comparação às terapias tradicionais.

Confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). 2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento.
3. O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou PediaSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método TheraSuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 164439, emitida pelo Conselho Federal de Medicina em 19 de setembro de 2023, reforça a inexistência de evidências conclusivas que indiquem a superioridade definitiva do método PediaSuit sobre a fisioterapia convencional, como subsegue:

“
Tecnologia: TheraSuit
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Atualmente,
não há evidências conclusivas que indiquem uma superioridade definitiva do método /PediaSuit/TheraSuit em relação à fisioterapia tradicional no tratamento da paralisia cerebral.
Ambas as abordagens terapêuticas têm seus méritos e podem ser eficazes de maneiras diferentes, dependendo das necessidades individuais do paciente.

Fisioterapia Tradicional: A fisioterapia tradicional é uma abordagem amplamente reconhecida e usada para melhorar a função motora em pessoas com paralisia cerebral. Ela se concentra no fortalecimento muscular, no treinamento de equilíbrio e na melhoria da amplitude de movimento.

Método TheraSuit: O TheraSuit é uma abordagem mais intensiva que incorpora o uso de um traje especializado para promover melhorias motoras e funcionais. Ele oferece uma pressão controlada sobre o corpo, estimulando a mobilidade, força muscular e percepção sensorial.

É essencial que a abordagem terapêutica seja adaptada e supervisionada por profissionais de saúde especializados, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos, para garantir o tratamento mais eficaz e seguro para indivíduos com paralisia cerebral.

Essas terapias são valiosas para indivíduos com paralisia cerebral, visando melhorar a funcionalidade, qualidade de vida e promover a inclusão social. A abordagem multidisciplinar é fundamental, integrando diferentes terapias para oferecer o melhor suporte possível para cada paciente. A personalização e adaptação das terapias de acordo com as necessidades individuais são essenciais para obter os melhores resultados terapêuticos.
Na maior parte das revisões, fica exposto que não é o método em si, mas a frequência e a intensidade do método aplicado.
”

Bem se sabe que a incorporação de novas terapias ao SUS envolve criteriosa avaliação técnica e científica, visando a garantir sejam os recursos públicos empregados de maneira racional e eficiente.

Nesse contexto, somente em situações excepcionais e criteriosas devem ser proferidas decisões judiciais concedendo o fornecimento de tratamentos não padronizados, visto que, dada a expertise envolvida, há que se evitar a substituição das decisões administrativas por juízos de valor que não encontram respaldo em evidências científicas sólidas.

Sendo assim, embora sensível à condição de saúde do agravado e à busca por tratamentos que promovam o seu desenvolvimento motor, a decisão de deferimento da tutela de urgência deve ser cassada, já que não comprovada a inviabilidade do uso de terapias convencionais, nem tampouco a superioridade do método PediaSuit.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão agravada
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5013059-60.2023.8.08.0035

Agravante:
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Medico

Agravado:
Enzo Fagundes Stohel

Relator:
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos com o propósito de melhor examinar as nuances do caso em apreço.

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit em favor do menor agravado.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama votou pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, diante da
“ausência de comprovação científica robusta que demonstre a superioridade destes métodos em comparação às terapias tradicionais”
.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia ao eminente Relator, alcancei conclusão diversa. Explico.

Na origem, a parte requerente, representada por sua genitora, ajuizou a presente ação a fim de compelir a operadora de saúde requerida a autorizar e custear o tratamento em questão, prescrito por seu médico assistente.

Os laudos médicos colacionados ao processo demonstram que o paciente é menor de idade e portador de condição de saúde que lhe acarreta, em síntese, relevante atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

Conforme os profissionais de saúde que acompanham o agravado, a submissão aos tratamentos convencionais não se mostraram suficientemente eficazes, razão pela qual fora indicado o tratamento com fisioterapia intensiva especializada por meio da Metodologia Pediasuit, sobretudo em razão dos potenciais danos ao desenvolvimento da criança.

Dessa forma, o direito defendido está consubstanciado nos laudos médicos acerca da necessidade de tratamento e impossibilidade de substituição, pois deve ser levado em consideração a idade da criança e os prejuízos para o seu desenvolvimento, sobretudo em tal fase da vida, entendo por correto a disponibilização dos tratamentos pedidos pelo médico responsável.

É imperioso destacar que os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001 (Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).

Diante disso, este colendo Tribunal de Justiça vem se inclinando pela mudança de seu posicionamento. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FITOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana. 3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0016240-28.2017.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 35150200430, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Os elementos documentais presentes nos autos, elaborados por especialistas, comprovam a necessidade e a importância do Pediasuit para o agravado, eis que ampliará as possibilidades de desenvolvimento motor e cognitivo, bem como evitará a ocorrência de deformidades.

Registro, outrossim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo.

Segue aresto:

A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta (Segunda) Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020. (AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022).

Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, são capazes de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.

Dessa maneira, entendo que o fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit é forma de garantir o direito amplo à saúde do menor, devendo ser prestado por clínica especializada.

Assim, peço vênia ao eminente Relator para
DIVERGIR
de seu posicionamento, para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em seus integrais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Sessão virtual 01-05/09/2025

VOTO – VOGAL

(
divergir
)

Em casos assemelhados ao que se aprecia vinha me posicionando no sentido de que o caráter experimental do método Therasuit afastaria a obrigação de custeio do plano de saúde.

Todavia, de fato,
“[...]A Segunda Seção do STJ, em julgado recente, consignou que, "com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento" (REsp 2.108.440/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025). 3. Dentro desse contexto, conclui-se que as terapias pelos métodos Pediasuit e Therasuit, prescritas pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, devem ser cobertas pela operadora do plano de saúde, porquanto, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais, não constando, ainda, na lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS.[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.132.196/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Além disso, a edição da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, como uma atualização da

Resolução ANS nº 465/21, passou a garantir aos beneficiários de planos de saúde portadores do transtorno do espectro autista atendimento por prestador apto a executar o
método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Nesse contexto, ressalvado meu entendimento no sentido de não considerar ser exemplificativo o rol da ANS, mas taxativo mitigado (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022), com a devida vênia ao eminente Relartor, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.